Tribunal: TJES
Processo: 5007908-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007908-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEITON ROGERIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. DICÇÃO DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO DECRETO. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO
S PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.
PENA
S
REFERENTE
S
A TA
IS
DELITO
S
AINDA NÃO CUMPRIDA
S
. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese da ocorrência de condenações a crimes impeditivos e não impeditivos, como o caso em apreço, o indulto alcançará os ilícitos não impeditivos quando o apenado cumprir a totalidade das reprimendas referentes aos impeditivos, o que não se verifica
in casu
.

2. Acusado que não preencheu o quanto disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007908-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEITON ROGERIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
CLEITON ROGÉRIO DA SILVA
,
em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução penal instaurado em seu desfavor, indeferiu pedido de indulto das penas referentes à 7 (sete) ações penais, todas decorrentes de condenações sofridas pela prática do delito de furto simples (CP, art. 155,
caput
), formulado com base no Decreto Presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022.

Nas razões recursais, a nobre Defesa alega, que os crimes a que se pede o indulto, não foram praticados sob concurso de crimes, muito menos com os crimes impeditivos previsto no artigo 7º do referido Decreto.

Diante disso, pede a reforma da Decisão guerreada, a fim de que seja concedido o indulto, com base no artigo 5º do Decreto 11.302/2022, julgando extinta a punibilidade dos crimes de furto simples ali elencados. Ao final, prequestionou toda a matéria ventilada no recurso para fins de eventual interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, conforme bem enfatizou o Magistrado
a quo
, na hipótese, há vedação expressa à concessão do benefício, nos termos do artigo 11 do sobredito diploma legal, que dispõe:

“
Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Ora, da simples leitura do dispositivo legal em questão, verifica-se que a vedação não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material, ou seja, na forma dos artigos 69 ou 70 do estatuto repressivo, com os crimes impeditivos; afinal, consta do
caput
expressa determinação para que sejam unificadas, ou somadas, as penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Vale dizer, através de interpretação sistemática do Decreto Presidencial nº 11.302/22, não há dúvida sequer de que, enquanto pendente de cumprimento sanção relativa a crime impeditivo, tal como verificado
in casu
, inviável a concessão do indulto em questão ao delito remanescente, sendo irrelevante que tal delito não tenha sido praticado em concurso de crimes com aquele.

Na hipótese, além das 7 condenações pelos crimes de furto simples (CP, art. 155,
caput
), o reeducando também ostenta outras oito condenações, quatro delas, por crimes impeditivos, isto é, duas pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
),

e duas pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º), cujas penas foram unificadas, existindo vedação expressa à concessão da benesse, nos termos dos artigos 7º, inciso II, e 11, parágrafo único, ambos do Decreto nº 11.302/2022.

Neste contexto, ainda que os crimes furto preencham ao requisito do artigo 5º do Decreto Presidencial, ainda não houve cumprimento integral da pena prevista para os crimes impeditivos.

Vale dizer, não demonstrado o atendimento aos requisitos objetivos previstos no Decreto em questão, mormente porque está em cumprimento de pena de crimes impeditivos (roubo simples e roubo majorado), era mesmo de rigor o indeferimento do indulto pleiteado.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.